Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713507-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E S P A C H O Pugna a parte apelada no ID 53018483 a concessão de medida de urgência concernente na determinação de que a operadora de plano de saúde apelante se abstenha de cobrar valores atinentes ao contrato que se consubstancia no objeto da presente celeuma. Com efeito, ausente perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil ao processo, e em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, tenho por bem colher a oitiva da parte apelante no tocante à tutela de urgência veiculada em contrarrazões (ID 51902173) e reiterada no ID 53018483. Intime-se a parte apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator